Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA DE AVILA PANISSET, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que deferiu prova pericial e atribuiu à autora o respectivo ônus financeiro, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LUCI VILMA DE OLIVEIRA. Na mesma decisão, o juiz de origem aduziu a impossibilidade de suspensão da consignação em pagamento e das taxas condominiais porque a obrigação foi estabelecida “em razão de recurso interposto pela própria demandante (agravo de instrumento), não há falar em revogação da medida concedida em tutela recursal” (ID 32858283 - Pág. 301). Na nova sistemática processual civil, as decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no qual não consta aquela que fixa o ônus de depositar os honorários periciais. Lado outro e no que tange à consignação em pagamento, o decisum de origem limitou-se a aduzir a impossibilidade de determinar a suspensão porque a questão já havia sido decidida anteriormente no bojo do agravo de instrumento n. 0728427-62.2021.8.07.0000. E, neste sentido, verifica-se que a agravante formulou o mesmo pedido ao Desembargador relator, que o indeferiu, evidenciando tratar-se de matéria já debatida e decidida no recurso supra mencionado (ID 32858271 - Pág. 126). Diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de inadmissibilidade e de preclusão da matéria de direito, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46